Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711788-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES D E S P A C H O Conforme esclarecido na petição de ID 34923664, o presente agravo de instrumento foi interposto por ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Retifique-se a autuação. A advogada que subscreve o presente agravo de instrumento, Dra. Elisiane de Dornelles Frassetto, não possui procuração/substabelecimento nos autos. Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação processual, juntando procuração/substabelecimento outorgado à advogada que subscreve o presente recurso. Brasília, 05 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora